Tribunal: TJES
Processo: 5015949-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015949-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAK INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça é nula ou configurou cerceamento de defesa por não indicar quais documentos deveriam ser apresentados para comprovação da hipossuficiência; e (ii) estabelecer se a condição de inaptidão da empresa perante a Receita Federal, por omissão de declarações, é suficiente para comprovar a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Judiciário não está obrigado a indicar rol específico de documentos para comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte interessada selecionar e apresentar aqueles que melhor reflitam sua real situação econômico-financeira.

A intimação para comprovação da hipossuficiência assegura o contraditório substancial, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A situação de inaptidão da empresa perante a Receita Federal por omissão de declarações não comprova, por si só, a inexistência de patrimônio ou de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

A ausência de documentos contábeis e financeiros relevantes, como balanço patrimonial, extratos bancários ou declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

A representação por advogado particular, embora não obste a concessão da benesse, constitui indício relevante que, aliado à fragilidade probatória, afasta a presunção de miserabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva e idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A condição de inaptidão da empresa perante a Receita Federal, por omissão de declarações, não é suficiente, isoladamente, para demonstrar hipossuficiência econômica.

Não configura cerceamento de defesa a decisão que determina a comprovação da hipossuficiência sem indicar rol específico de documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 938, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, AI nº 5004546-82.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 19.05.2022; TJSP, AC nº 1014258-76.2021.8.26.0223, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2023; TJRJ, AI nº 0081378-07.2022.8.19.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015949-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAK INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
MAK INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA
em razão da decisão monocrática de id. 12167525, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 13205589) sustenta a agravante que a decisão é genérica, porquanto limitou-se a exigir a comprovação da hipossuficiência sem indicar expressamente quais documentos seriam aptos para tal fim, cerceando seu direito de defesa.

Afirma, ainda, que faz jus ao deferimento da benesse, porquanto a condição de inapta perante a Receita Federal comprova a inatividade e a ausência de faturamento, sendo prova suficiente de sua incapacidade financeira.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos apresentados pela recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado na decisão monocrática de id.
12167525.

De início, rechaço a tese de nulidade da decisão ou de cerceamento de defesa sob o argumento de que o julgador deveria ter indicado especificamente quais documentos a parte deveria juntar.

Isso porque não cabe ao Poder Judiciário listar rol de documentos a serem apresentados. É dever do postulante, que detém o conhecimento e a posse de seus registros contábeis e financeiros, selecionar e apresentar a documentação que melhor reflita sua real situação econômico-financeira.

Ao determinar a intimação para comprovar a hipossuficiência, à agravante foi oportunizado o contraditório substancial, inexistindo cerceamento de defesa.

Prosseguindo, destaco que o pleito de assistência judiciária formulado pela agravante restou indeferido, sendo apresentadas as seguintes considerações:

“Consoante disposto na súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
"

Neste caso, entendo que o documento juntado pela recorrente não possui o condão de demonstrar a alegada hipossuficiência, porquanto limitou-se a adunar aos autos comprovante de situação cadastral em que consta como inapta, por “omissão de declarações”.

A propósito, firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de que o simples fato de a sociedade empresarial encontrar-se inapta não é hábil à comprovação de inexistência de patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, também não sendo possível verificar, dessa circunstância, eventual dissolução e destinação desse patrimônio.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO CONHECEU DO RECURSO NO TOCANTE À PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NÃO CONHECEU DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ESTABELECEU A REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA APENAS PARA CONHECER DA IRRESIGNAÇÃO ALUSIVA À PRESCRIÇÃO, CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, MANTENDO-A INCÓLUME EM SEUS DEMAIS TERMOS.

[...] II. MÉRITO:

II.I. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: Nos termos da Súmula 481, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

II.I.I. Na hipótese, o único documento colacionado aos autos cujo objetivo é respaldar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pela Empresa Recorrente é aquele constante do Id. 1540261 que apenas veicula a informação de Situação Cadastral obtida mediante consulta pública através da Receita Federal que alude à situação de inaptidão da Recorrente pelo motivo de “Omissão de Declarações”.

II.I.II. Não se afigura apta a documentação encartada à comprovação da hipossuficiência de recursos, mormente considerando que através de referida documentação sequer se poderia fazer qualquer ilação a respeito da existência de patrimônio ou mesmo quanto à eventual dissolução e destinação desse patrimônio, razão pela qual a correspondente postulação da Assistência Judiciária Gratuita não haverá de prosperar, impondo-se ao Recorrente formalizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
[...]

(Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004546-82.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/May/2022)

Pelo exposto,
INDEFIRO
a gratuidade da justiça e, via de consequência,
DETERMINO
a sua intimação para que, em 05 (cinco) dias, proceda ao respectivo preparo recursal, sob pena de deserção.

Neste momento, não verifico elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada, mormente porque
o fato da recorrente estar inapta perante a Receita Federal por omissão de declarações significa a existência de pendências de ordem fiscal.

Tal circunstância não demonstra, contudo, a inexistência de patrimônio suficiente para arcar com as despesas processuais. A respeito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO
. Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3º, do NCPC. Hipótese em que a apelante é Empresa de Pequeno Porte. Comprovante de inscrição e de situação cadastral no qual consta que a empresa se encontra inapta em razão da omissão de declarações. Fato que, por si só, não é suficiente a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira
. Ausência, não obstante oportunidade que lhe foi conferida, de outros documentos relativos à capacidade econômica da pessoa jurídica, a demostrar a alegada situação econômica precária. Ausência de notícia de negativações ou protestos, tampouco do ajuizamento de ações contra si. Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos. Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária. Benefício indeferido. Necessidade de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo. Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, pela empresa autora, ora apelante, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1º, do NCPC, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão de deserção. (TJSP; AC 1014258-76.2021.8.26.0223; Ac. 17042873; Guarujá; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 14/08/2023; rep. DJESP 02/04/2024; Pág. 2117).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA SOCIEDADE EXECUTADA, QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. Insurgência. A Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica somente é admitida em casos excepcionais, quando demonstrada sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo. Inteligência das Súmulas nº 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça e nº 121 desta egrégia corte de Justiça Estadual. Artigo 99, §3º, do código de processo civil que dispõe no sentido de que apenas a declaração emanada por pessoa física goza da presunção relativa de veracidade.
O fato da sociedade agravante constar como inapta no cadastro nacional da pessoa jurídica, por ausência de entrega das declarações de renda, não é suficiente para se reconhecer sua hipossuficiência
. No caso concreto, não foram prestados maiores esclarecimentos, com relação à situação dos bens da empresa, de seus ativos financeiros, se existem máquinas que possam ser vendidas, etc. Sócia administradora, primeira executada, que, segundo declaração de imposto de renda do exercício de 2022, constituiu uma nova sociedade que aparenta ter o mesmo objeto social da empresa agravante, a "clara recht diamond serviços editoriais" com cnpj nº 34.411.317/0001, o que demonstra ausência de dificuldades financeiras na hipótese em tela. Decisão vergastada mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0081378-07.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 16/02/2023; Pág. 357).

No caso em tela, a agravante não acostou balanço patrimonial, extratos de contas bancárias ou declaração de imposto de renda da pessoa jurídica que demonstrassem a ausência de liquidez.

Ademais, como bem pontuado em contrarrazões, a parte está representada por advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do benefício, é um indício que, somado à ausência de provas contábeis robustas, milita contra a presunção de miserabilidade.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)